Tribunal: TJDFT
Processo: 0731961-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$ 12.313,73 (doze mil, trezentos e treze reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais e a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré ao pagamento de R$ 12.313,73, a título de danos materiais e a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narraram que, em 20/06/2022, adquiriram da ré veículo Ford/Fiesta, placa PAH-8691, pelo valor de R$ 49.990,00. Argumentaram que, em setembro/2022, o veículo apresentou defeito, acendendo a luz de injeção e realizando a troca de marcha de forma brusca e desregulada. Informaram que encaminharam o veículo para a empresa ré, a qual lhes restituiu o bem, com a informação que o defeito era no sistema, sem apresentar qualquer documento adicional. Destacaram que a ré não realizou qualquer reparo no veículo, mas os requerentes notaram que algumas peças não eram originais e a bateria havia sido trocada, fatos omitidos pela empresa. Sustentaram que, em razão de vício oculto, suportaram prejuízo no valor de R$ 12.313,73, com o conserto do veículo e aluguel de outro carro. Defenderam que suportaram ofensas morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do recurso da empresa regular (ID 57742702 e 5774270). Recurso dos autores desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos requerentes, considerando que auferem rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões somente pelos autores, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 57742708).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia no veículo quanto à pré-existência do vício. No mérito, defende que o suposto vício decorre de erro de fabricação, cabendo à fabricante o dever de indenizar. Destaca que a fabricante já reconheceu que o câmbio powershfit poderia apresentar problemas, devendo recair sob a montadora a eventual responsabilidade pelo reparo. Sustenta que não cometeu ato ilícito, inexistindo responsabilidade sob os danos. Argumenta a inocorrência de danos psíquicos e sofrimento exacerbados que ultrapassem os dissabores cotidianos. Requer a concessão de efeito suspensivo e a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a inclusão da montadora no polo passivo.
6. Em suas razões recursais, os consumidores recorrentes alegam que houve falta de informação na venda do veículo, além de omissão quanto à resolução dos problemas apresentados. Destacam que o valor dos reparos equivale quase ao montante financiado para aquisição do bem. Discorrem que a ré agiu de má-fé, pois sonegou informações acerca da condição e conserto do veículo. Salientam que ficaram por dias sem o automóvel, bem como que tiveram que despender de valores significativos para reparar o bem. Sustentam que vivenciaram situação de extrema gravidade, bem como que houve depreciação do veículo. Pugnam pela majoração do valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
8. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso da empresa é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
9. Preliminar de incompetência. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, sendo ônus do autor, ao ajuizar ação perante o sistema do rito sumaríssimo, comprovar suficientemente suas alegações por meio de laudos que demonstrem exatamente a condição do veículo quando do encaminhamento para o conserto e a descrição pormenorizada dos alegados vícios. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A empresa recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
10. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
11. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato de a empresa recorrente ter realizado a venda do veículo de forma onerosa, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, sendo a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Eventual necessidade de ajuizamento de ação em face da montadora/fabricante do veículo deve ser analisada conforme o caso concreto e em razão da apreciação das provas acerca do suposto vício oculto do produto.
12. No caso, é incontroverso que o autor adquiriu o veículo descrito na inicial da empresa requerida, em 13/07/2022 (contrato de compra e venda - ID 57742674) e, em 13/09/2022, 2 meses após a formalização do negócio, o carro acusou problema, tendo sido efetivado o reparo pela recorrente (ID 57742680, p. 4). Por outro lado, o veículo adquirido foi fabricado no ano de 2015, tendo sido comercializado após 7 (sete) anos de uso. Embora o defeito relativo ao câmbio possa ser caracterizado como vício oculto, é certo que a empresa intermediadora da venda de veículo com mais de 7 anos de uso não é responsável por garantir de forma ilimitada o funcionamento do bem.
13. Os veículos usados possuem invariavelmente desgaste natural e não devem ser tratados como novos. Por outro lado, o vício apontado pelo autor não é perceptível ao consumidor, tecnicamente hipossuficiente. Contudo, não há nos autos prova da alegação de que o vício que acometia o veículo era realmente de natureza oculta e tampouco que possa ter sido causado/agravado pelo conserto ofertado pela empresa durante o período de garantia. As notas fiscais e ordens de serviço trazem a informação de que "caixa de câmbio veio na mão, o veículo não veio, a remoção do câmbio do veículo, a instalação no veículo e o diagnóstico foi por conta do mecânico Raniere" [sic] (ID 57742679). Não há, entretanto, nenhum relatório ou descrição pormenorizada do problema apresentado pelo veículo que possa comprovar a existência de vício oculto, tampouco que este possa ser decorrente de defeito de fabricação. Nesse sentido, a nota fiscal de ID 57742676 apenas descreve o serviço realizado, não sendo suficiente para imputar responsabilidade à loja vendedora do automóvel após decorrido o prazo de garantia firmado em contrato.
14. Inexistindo prova de vício oculto no veículo comercializado pela requerida/recorrente, incabível a fixação de dano moral, tampouco a majoração pretendida pelos autores/recorrentes.

15. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recurso da requerida provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
16. Ante a sucumbência dos autores, fixados honorários em favor dos Patronos das requeridas na quantia equivalente a 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.